Tribunal: TJPA
Processo: 0101098-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101098-75.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO BOTELHO DE OLIVEIRA, ANA AMELIA LIMA D ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0101098-75.2016.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS: MAÍSA PINHEIRO CORRÊA VON GRAPP – OAB/PA 11. 606 e ÍSIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

APELADOS: RODRIGO BOTELHO DE OLIVEIRA e ANA AMÉLIA LIMA D’ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 10%. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou as rés a restituir, em parcela única, os valores pagos pelos autores, ressalvada a retenção de 5% (cinco por cento);

2.

A construtora e a incorporadora são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva;

3.

São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que preveem a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído em caso de rescisão e a restituição de forma parcelada;

4.

É cabível, no caso concreto, a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, conforme a jurisprudência do STJ;

5.

Recursos conhecidos e providos em parte.

Tese de julgamento: “1. Em caso de desistência do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 2. A restituição deve ser efetuada em parcela única.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, parágrafo único e art. 51, IV, ambos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2380773/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 22/06/2015; STJ, Tema Repetitivo 577.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e ORION INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 5595419 e seguintes) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RODRIGO BOTELHO DE OLIVEIRA e ANA AMÉLIA LIMA D’ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar as rés a restituir, em parcela única, os valores pagos pelos autores, ressalvada a retenção de 5% (cinco por cento) a título de despesas administrativas.

A ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., em suas razões recursais (Id. 5595423), arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato foi firmado entre os autores e a ORION INCORPORADORA LTDA. No mérito, sustentou a ausência de cláusulas contratuais abusivas, a legalidade da cláusula de retenção de 50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão e a impossibilidade de restituição em parcela única. Aduziu que os autores não decaíram de parte mínima dos pedidos, devendo responder pelas custas e honorários ante a sucumbência recíproca. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A ré ORION INCORPORADORA LTDA., em suas razões recursais (Id. 5595426, p. 6 e seguintes), arguiu que os autores deram causa à rescisão contratual, por inadimplemento, e sustentou o descabimento da restituição de 95% (noventa e cinco por cento) dos valores em parcela única. Requereu o provimento do recurso para autorizar a retenção de 15% (quinze por cento) e a restituição de forma parcelada.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 5595428).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor todos aqueles que tenham integrado a cadeia de fornecimento. Assim, ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora
(REsp n. 1.881.806/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.) Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 473-475, e-STJ. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2380773/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/10/2023, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia dos recursos à legalidade da cláusula contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído em caso de rescisão; à possibilidade da restituição em parcela única e à ocorrência de sucumbência recíproca.

A cláusula 10.8 do contrato objeto da lide (Id. 5595358, p. 2), que permite a retenção de 50% (cinquenta por cento), além da dedução de outras despesas, é nula de pleno direito, visto que manifestamente abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC, em razão de estabelecer obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé objetiva contratual.

Em caso de desistência do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, consideradas as particularidades do caso concreto, conforme a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento. Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 22/06/2015).

No presente caso, considerando o prejuízo pouco expressivo a ser suportado pelo vendedor em razão da desistência do comprador, é cabível a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, devendo reembolsar aos autores 90% (noventa por cento).

Também é abusiva a cláusula contratual 10.8.1 (Id. 5595358, p. 3), que estipula a restituição de forma parcelada, ainda que a rescisão se dê por culpa dos compradores, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 577. Portanto, é devida a restituição em parcela única.

Por fim, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, rateando igualmente as custas processuais e honorários advocatícios (Id. 5595422, p. 3), não havendo interesse recursal da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, apenas para fixar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores a serem restituídos; sem modificação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024